Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701873-10.2023.8.07.0004 RECORRENTE: P. H. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ALEX DE SOUSA FERREIRA, ANA CLÉIA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: COLÉGIO SELECTUS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Responsabilidade civil. Instituição de ensino. Bullying contra menor. Pressupostos caracterizadores da prática ofensiva. Ausência. Omissão da escola. não verificada. Responsabilidade civil e dever de indenizar. Não configurados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório em decorrência da alegação de bullying sofrido nas dependências da instituição de ensino requerida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar eventual responsabilidade civil da escola por ter sido omissa quanto à adoção de medidas repressivas e preventivas da prática de bullying, especificamente em relação ao episódio narrado na inicial, capaz de autorizar a reparação por danos materiais e morais sofridos pelo autor. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 13.185, “considera-se intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.” 4. A partir do acervo probatório dos autos, conclui-se que o episódio de agressão sofrido pelo menor-requerente-apelante nas dependências da instituição de ensino requerida-apelada não configura a prática de bullying, tendo em vista a ausência de relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, não se podendo extrair da conduta do apontado agressor a necessária intimidação sistemática e despropositada, no intuito de atingir os atributos da personalidade do autor, visando diminuí-lo e colocá-lo em situação vexatória frente aos demais colegas de classe. 5. Embora não se negue que o autor-apelante experimentou dissabores e situações desagradáveis no ambiente escolar, não se pode atribuir à instituição de ensino responsabilidade civil pelo ocorrido, de modo a autorizar, com base na alegação de omissão quanto à reprimenda da prática de bullying, a indenização material e moral pretendida, sobretudo diante da constatação de que a escola adotou medidas preventivas e repressivas em relação à briga entre menores retratada na inicial. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais, uma vez que não foi demonstrado pelas provas produzidas nos autos que a situação narrada na inicial configura a prática de bullying. O recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, da Lei 13.185/2015, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, sustentando que o acórdão vergastado ignorou a definição legal de bullying. Defende que há evidências de que o insurgente foi submetido a situações de violência psicológica no ambiente escolar. Afirma que a instituição de ensino, ora recorrida, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao estudante. Aponta a necessidade de inversão do ônus da prova. Quanto aos temas, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, § 1o, da Lei 13.185/2015, e 14 do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A partir do acervo probatório dos autos, conclui-se que o episódio de agressão sofrido pelo menor-requerente-apelante nas dependências da instituição de ensino requerida-apelada não configura a prática de bullying, tendo em vista a ausência de relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, não se podendo extrair da conduta do apontado agressor a necessária intimidação sistemática e despropositada, no intuito de atingir os atributos da personalidade do autor, visando diminuí-lo e colocá-lo em situação vexatória frente aos demais colegas de classe.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Também não merece seguir o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003